Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708767-91.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF ARAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 50112421, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. Manejados apelos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 68897135 – p. 8/9) conheceu do recurso para não conhecer do especial. A Corte Suprema, por sua vez, devolveu os autos à origem, para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no julgamento do RE 883.642 (Tema 823), para aplicação do rito previsto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 68897138). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a tese do precedente acima mencionado não foi objeto de debate e decisão pelo órgão julgador, caracterizando a ausência de prequestionamento. Cumpre ressaltar que a turma julgadora entendeu pela ausência de pressupostos processuais, diante da desídia da parte em promover a emenda à inicial (ID 48299913). Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extraordinário àquela debatida no Tema 823 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014